Tribunal: TJMT
Processo: 1035313-64.2021.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035313-64.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EVELLIN KAYRA DOS ANJOS E SILVA - CPF: 017.877.811-78 (APELANTE), GRISIELY DAIANY MACHADO COSTA - CPF: 967.724.501-59 (ADVOGADO), RITA DE CASSIA BUENO DO NASCIMENTO - CPF: 043.533.501-45 (ADVOGADO), ROBSON SILVA LAURENTINO - CPF: 025.826.881-69 (APELANTE), BANCO SANTANDER BRASIL S/A - CNPJ: 61.472.676/0255-90 (APELADO), BERNARDO BUOSI - CPF: 283.270.408-55 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE), STONE PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 16.501.555/0001-57 (APELADO), ITALO FALCAO QUEIROZ - CPF: 033.165.535-76 (ADVOGADO), PATRICIA SHIMA - CPF: 085.468.087-08 (ADVOGADO), MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - CPF: 029.483.497-45 (ADVOGADO), BRUNO FEIGELSON - CPF: 109.418.817-41 (ADVOGADO), DANIEL BECKER PAES BARRETO PINTO - CPF: 138.870.367-00 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (APELADO), ROBERTO DE SOUZA MOSCOSO - CPF: 822.222.741-68 (ADVOGADO), BANCO SAFRA S.A - CNPJ: 58.160.789/0001-28 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – SERVIÇO BANCÁRIO – EMISSÃO DE BOLETO VIA INTERNET – AUSÊNCIA DE PROVA DE TER A PARTE AUTORA EMITIDO NO SÍTIO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – CONFERÊNCIA DO DOCUMENTO PARA PAGAMENTO NÃO REALIZADA – FRAUDE – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – DEVER DE INDENIZAR INEXISTENTE – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Embora a autora tenha efetivamente sofrido danos materiais, em decorrência do desvio de pagamento de boleto fraudado, não há como estabelecer um nexo de causalidade entre o ocorrido e o serviço prestado pelos demandados (recebedor e destinatário), sendo inviável responsabilizá-los por ato de terceiro fraudador, pois evidenciada a falta de cautela da devedora no momento em que realizou o pagamento.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por EVELLIN KAYRA DOS ANJOS E SILVA e outro, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Ressarcimento de Valores Desviado em Pagamento de Boleto Adulterado com Pedido de Indenização por Danos Morais de nº 1035313-64.2021.8.11.0041, movida em desfavor de BANCO SANTANDER BRASIL S. A., STONE PAGAMENTOS S.A. e BRANCO SAFRA S. A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em R$3.000,00 (três mil reais), ficando suspensa a exigibilidade por conta do benefício da assistência judiciária (Id. 151692265).

Em breve síntese, nas razões do recurso os apelantes sustentam, em suma, que o boleto fraudado de parcela do financiamento foi emitido por conta de vazamento dos seus dados permitido pela instituição financeira, pois recebeu em seu WhatsApp logo após ter entrado em contato via telefone informado no site do apelado Banco Safra.

Explanam que recebeu contato via WhatsApp do número 55 11 97824-7435 com a imagem utilizada pelo Banco Safra, pedindo a confirmação dos dados e em seguida informando o código de barras e o boleto emitido pelo banco STONE, ocasião em que realizou o pagamento de sua conta no Banco Santander, bem como recebeu SMS com o código do pedido. Menciona que solicitou o comprovante para guardar e verificou que constava o nome de recebedor de BRAIAN FREIRE DOS SANTOS.

Atestam a culpa objetiva do banco apelado que deve responder pela repetição de indébito e, também, pela reparação moral.

Ao final, requerem o provimento do presente recurso para que o Banco Safra realize a alteração do vencimento das parcelas do financiamento, devendo constar o dia 31 de cada mês para o pagamento da parcela, além da condenação dos demandados ao pagamento de danos materiais e morais no valor indicado na inicial.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 153084176 e 153302664, por meio das quais os apelados pugnam pela manutenção da sentença.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Os apelantes protestam pela reforma da sentença que julgou improcedente os pedidos de indenização por danos materiais e morais decorrentes de fraude no pagamento de boleto recebido por aplicativo de whatsapp.

Referem que a responsabilidade civil das demandadas decorre do vazamento dos seus dados pessoais e contratuais, revelando a insegurança das operações inerentes à atividade bancária, que culminou por acarretar na geração e pagamento do boleto fraudado.

Pois bem.

O Código de Processo Civil, em seu art. 373, incisos I e II, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado,
verbis
:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor”.

Na hipótese, como bem consignado na sentença, restou evidenciado que os recorrentes buscaram meios não oficiais para emissão de boleto do contrato de financiamento do veículo (aplicativo de whatsapp) e ainda forneceram todos os dados pessoais, valor da parcela e data de vencimento e, mesmo informados que o destinatário não seria a instituição credora, mas a pessoa de BRAIAN FREIRE DOS SANTOS, realizaram o pagamento ao terceiro fraudador, conforme é possível verificar ao analisar os documentos colacionados pelos próprios recorrentes, de Id. 151692153.

Veja que no contrato firmado entre as partes restou estipulado, quanto a emissão dos boletos bancários eletrônicos, que seriam encaminhados exclusivamente via email, com as devidas instruções quanto à emissão, ficando ciente o devedor que os boletos poderiam ser obtidos a qualquer tempo no site safra financeira. (Id. 151691747 - pg. 05).

Assim, não observando os apelantes os termos contratuais e ao realizar negociação por meio de contato por aplicativo WhatsApp, forneceram todos os dados e contribuíram diretamente para o golpe do boleto fraudado, o que afasta qualquer responsabilidade dos demandados e cai por terra a alegação de que houve vazamento de dados.

Como bem esclarecido pelo Julgador
a quo
,
“a autora deveria ter tido a cautela de entrar em contato com a empresa requerida confirmando a emissão de boleto, seja por meio telefônico, chat de atendimento ou e-mail, para se certificar da origem lícita do documento, mas não demonstrou qualquer ato nesse sentido, assumindo, assim, o risco do pagamento indevido e contribuindo, decisivamente, para a ocorrência da fraude".

Acrescente-se, ainda, que os autores não comprovaram falha na prestação de serviço dos réus, de que a fraude teria ocorrido internamente na instituição financeira.

Cumpre destacar que o art. 14, § 2º, inciso II, do Código de Defesa do Consumidor declara que a culpa exclusiva do consumidor é causa excludente da responsabilidade do fornecedor em razão da quebra do nexo de causalidade entre a prestação do serviço e o dano.

Desta forma, tendo em vista a ausência de falha na prestação de serviços por parte dos demandados, não há que se falar em pagamento de indenização por danos morais e em ressarcimento do valor adimplido indevidamente no boleto fraudado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – BOLETO ADULTERADO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL – CUSTAS E HONORÁRIOS - MINORAÇÃO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não há que se falar em ato ilícito, tendo em vista a ausência de nexo causal entre a conduta do réu e os dissabores sofridos pela apelante. Percentual de honorários advocatícios e custas processuais minorado para 12%.”
(TJ-MT 00312139320158110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 27/01/2021, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2021).

Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições legais discutidas pelas partes.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária sucumbencial anteriormente fixada para R$3.200,00 (três mil e duzentos reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/03/2023